Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715292-21.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA MORAES ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto VERA LÚCIA MORAES ROCHA contra a r. sentença exarada sob o ID 75819950, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o presente cumprimento individual de sentença sem análise de mérito, por ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Limitou-se a declarar que não reúne condições que lhe permitam arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Assim, reputo que inexistem elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sob tal prisma, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025 às 16:01:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora